Tribunal: TJSP
Processo: 0025774-15.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso (Artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal). Recurso Defensivo: Absolvição – INVIABILIDADE - Materialidade e autoria demonstradas. Substituição de uma das penas restritiva de direitos (prestação pecuniária) por multa.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025774-15.2011.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ADRIANO
OLIVEIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso interposto por Adriano Oliveira de Jesus, para
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo tempo da
pena privativa de liberdade imposta, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados
no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 -Voto no 35.908
2
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 - Comarca de
Santos – 3a Vara Criminal
Apelante: Adriano Oliveira de Jesus
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 35.908
APELAÇÃO CRIMINAL Uso de documento falso (Artigo 304,
c.c. artigo 297, ambos do Código Penal). Recurso Defensivo:
Absolvição
INVIABILIDADE - Materialidade e autoria
demonstradas. Substituição de uma das penas restritiva de direitos
(prestação pecuniária) por multa.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.

1 Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
Adriano Oliveira de Jesus, contra a r. Sentença datada de 10 de novembro de
2018, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca
de Santos, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o
Apelante como incurso nas penas do artigo 297, caput, c.c. artigo 304, ambos
do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, pena
privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade, e prestação pecuniária
consistente em 01 (um) salário mínimo (fls.176/179).

Em suas razões, a r. Defesa pleiteia a absolvição,
conforme dispõe o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 -Voto no 35.908
3
Subsidiariamente, requer a alteração da prestação pecuniária imposta por
limitação de final de semana (fls.183/188).
O
Representante
do
Parquet
ofereceu
as
contrarrazões (fls.193/199), e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou,
por sua vez, pelo improvimento do apelo (fls.220/223).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, dia 29 de abril de 2011,
à 00h40min, na Avenida Governador Mário Covas, defronte ao portão no 21,
nesta Cidade e Comarca de Santos, o Apelante fez uso de documentos
públicos materialmente falsos quando conduzia o caminhão de placas
BYC-1352 Cubatão/SP pela área portuária e, ao tentar ingressar no terminal
de cargas pelo portão destinado à saída de veículos, ao ser abordado pelo
inspetor da Guarda Portuária, apresentou-lhe um crachá expedido pela
autoridade portuária do Porto de Santos, em nome de Antônio de Jesus dos
Santos, seu genitor, cuja falsidade foi constatada pelo laudo de fls.74/79.

Em seguida, apresentou ao guarda portuário a
carteira nacional de habilitação de no 333880561, cuja falsidade também foi
comprovada pelo laudo de fls.12/14.

A denúncia foi oferecida em 13 de janeiro de 2012
(fls.01-D/02-D), e recebida aos 23 de janeiro de 2012 (fl.97). Citado por
edital, o processo foi suspenso, assim como o prazo prescricional em 13 de
março de 2012 (fl.107). Após sua citação pessoal (fl.130vo), ofereceu resposta
à acusação (fl.136).
Com efeito, não é ponto de dúvida que o Apelante
fez uso de documento falso, conforme robusta prova nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 -Voto no 35.908
4
A materialidade do delito resta consubstanciada pela
portaria (fl.01); boletim de ocorrência (fls.02/04); auto de exibição e
apreensão (fls.05/06); laudos de falsidade documental (fls.12/14 e fls.7479),
bem como pela prova oral produzida em Juízo.

O Apelante não compareceu para ser interrogado,
sendo decretada a sua revelia.

A testemunha David Mota, inspetor da Guarda
Portuária, foi ouvido em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual),
e afirmou que foi acionado porque o ora acusado, conduzindo o caminhão de
placas BYC-1352, tentara sem êxito ingressar no porto, por conta do
programa de reconhecimento facial. Consultando os documentos por ele
entregues, verificou que a filiação constante no RG era diferente da
que constava da CNH e, perguntando sobre a divergência, ouviu a confissão
de que a CNH era falsificada. Olhando a fotografia de fl.78, o depoente achou
que se referia ao mencionado pai do acusado, Antônio de Jesus Santos, em
nome de quem havia crachá crachá de identificação expedido.

A testemunha Luis Carlos Pires Gonçalves, também
inspetor da Guarda Portuária, foi ouvido em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), e afirmou que no dia dos fatos foi acionado por seu
colega acima para auxiliá-lo na ocorrência sobre irregularidade de
documentos. No local, indagou ao acusado sobre o ocorrido e ele,
inicialmente, exibiu a carteira de identidade e, depois de bastante insistência,
exibiu também a CNH. Todavia, em razão de divergências na data de
nascimento e nos nomes dos genitores constantes de ambos, o acusado
acabou admitindo que a CNH era falsa.
A condenação é medida que se impõe. Senão
vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 -Voto no 35.908
5

Saliento que o crime do artigo 304, do Código Penal
caracteriza-se na medida em que o agente faz "uso do documento falso", isto
é, a partir do momento em que se serve dele, emprega, exibe-o, tudo de forma
a obter vantagem ou alcançar atendimento a alguma exigência a que, na
verdade, não estava habilitado.
Bem a propósito, por isso, o magistério do culto e
honradíssimo Heleno Cláudio Fragoso ('Lições de Direito Penal' - Parte
Especial, 3a edição, vol. 3o, pág. 371), para quem "falso uso de um documento
é empregá-lo como evidência de fatos juridicamente relevantes a que seu
conteúdo se refere, fazendo-o passar por autêntico ou verídico. Há uso no
dizer de Antolisei (Manuale, n° 505) quando o documento é usado para o fim
a que serviria, se não fosse falso".
A conduta descrita no tipo penal restou evidenciada
diante do depoimento das testemunhas e da prova material. Restou
comprovado que o recorrente apresentou CNH falsa aos agentes da Guarda
Portuária.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de
convicção, de molde a comprovar e não deixar dúvidas sobre a prática do
delito de uso de documento falso. Logo, não há que se falar em absolvição.
Para que ocorra a consumação do delito tipificado
no dispositivo supracitado é necessário que o agente efetivamente use o
documento, ou seja, que o empregue e utilize na sua destinação própria.
Nesse sentido, a lição de Celso Delmanto:
"A conduta punível é fazer uso, que tem a
significação de empregar, utilizar. Incrimina-se, assim, o comportamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 -Voto no 35.908
6
quem faz uso de documento materialmente falsificado, como se fora
autêntico; ou emprega documento que é ideologicamente falso, como se
verdadeiro fora. A conduta é comissiva e o documento deve ser utilizado em
sua destinação própria, com relevância jurídica. Exige-se o uso efetivo, não
bastando a mera alusão ao documento. Para que se caracterize o uso,
entendemos ser mister que o documento saia da esfera do agente por
iniciativa dele próprio. (...)” (DELMANTO, Celso et al. Código Penal
Comentado, 8a ed., atual. e ampl, Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 2010, p. 872).
No caso dos autos, é da prova vencedora que o
Apelante apresentou a CNH falsa aos agentes da guarda portuária.
Dessa forma, verifica-se irrefutável não só a autoria,
como a materialidade do delito. A condenação do recorrente era de rigor.
A pena aplicada merece reparo. Senão vejamos.
Na primeira fase, a MMa. Juíza a quo, quando da
análise das circunstâncias judiciais insculpidas no artigo 59, do Código Penal,
fixou a pena-base do Apelante no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal,
pela prática de cada delito.
Diante da ausência de agravantes e/ou atenuantes, e
causas de aumento e/ou diminuição de pena, esta restou definitiva em 02
(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no
mínimo legal, pela prática de cada delito.

A pena privativa de liberdade foi substituída por 02
(duas) restritivas de direitos, consistente na prestação à comunidade ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025774-15.2011.8.26.0562 -Voto no 35.908
7
entidades públicas pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Por ausência de justificação da aplicação da
prestação pecuniária, substituo por 10 (dez) dias-multa, permanecendo a
prestação e serviços à comunidade ou entidades públicas pelo prazo da
condenação.
Em caso de revogação do benefício, estabelece-se o
regime inicial aberto, que a pena imposta comporta, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal.

3 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Adriano Oliveira de Jesus, para substituir a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo tempo da pena
privativa de liberdade imposta, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixados no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR